Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ONALT (OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO). PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. LIMITES GRADUAIS DEFINIDOS NO ARTIGO 85, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. FAIXA PROGRESSIVA PREVISTA NO ART. 85, §5o. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. Constatado que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade do § 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil ao caso em análise, é de rigor suprir a omissão.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os previstos nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo. Ademais, quando o valor do proveito econômico obtido em face da Fazenda Pública for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 da Lei Processual Civil, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, consoante regra do § 5o do aludido dispositivo legal.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.